Tribunal: TJDFT
Processo: 0734194-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0734194-10.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: WENDEL DOUGLAS FERNANDES DA SILVA BOMFIM D E S P A C H O Nos termos do despacho de id 69955191, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator